Tribunal: TCU
Processo: 037.425/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 1836/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2834/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) em desfavor do Sr. José Botelho dos Santos, ex-prefeito do Município de Almeirim-PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNAS, tendo em vista a "irregularidade na documentação exigida pela prestação de contas", a "não execução parcial do objeto da transferência" e a "impugnação parcial das despesas" (peça 31, p. 1, 2, 4 e 6). Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando que, de acordo com a unidade técnica, houve o transcurso de prazo superior a três anos sem interrupção entre a emissão da "Nota Técnica n.o 4874/2016", em 30/12/2016 (peça 6), e a "Nota Técnica n.o 999/2022" em 28/6/2022 (peça 13); Considerando que, conforme complementou o MPTCU, apesar de terem sido verificadas, nesse ínterim, notificações do Conselho Municipal de Assistência Social e da Prefeitura Municipal, em 10 e 11/5/2018 (peças 7 a 10), não se identificou nenhum documento que pudesse evidenciar o andamento regular do processo entre tais notificações e a conclusão da referida "Nota Técnica n.o 999/2022", em 28/6/2022 (peça 13); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 42-45) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNAS. 1. Processo TC- Processo 037.425/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Botelho dos Santos (XXX.053.982-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Almeirim-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.